Tribunal: STJ
Processo: 5011642-10.2022.8.24.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3203534 - SC(2026/0097452-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NERECI ALBERTINA CESCONETTO CREPALDI
ADVOGADOS
: GIOVANNI BROGNI - SC010861
EDAIR RODRIGUES DE BRITO JUNIOR - SC014882
AGRAVADO
: YELUM SEGUROS S.A
ADVOGADO
: MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - SC031041A
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. NÃO
CPC/2015
OCORRÊNCIA. VALOR DA VENDA DO VEÍCULO SALVADO DO
SINISTRO. VALOR PERTENCENTE À SEGURADORA. VALOR DA
VENDA NÃO INTEGRANTE DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
DISPOSIÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL NESSE SENTIDO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 5 E
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
7/STJ.
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
, na
CPC/2015
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão
que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável,
como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem, após o exame acurado dos autos, das
provas e da natureza da avença concluiu que o valor pela venda do salvado do
sinistro pertence à recorrida, tendo em vista a disposição de cláusulas
contratuais nesse sentido.
3. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de
cláusula contratual que assegure a seguradora ficar com o valor da venda do
sinistrado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos,
além da necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e
7/STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56896603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:17:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 0cb54770-17f7-43b1-a097-613a319ed5ef

Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:17:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 0cb54770-17f7-43b1-a097-613a319ed5ef

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3203534 - SC(2026/0097452-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NERECI ALBERTINA CESCONETTO CREPALDI
ADVOGADOS
: GIOVANNI BROGNI - SC010861
EDAIR RODRIGUES DE BRITO JUNIOR - SC014882
AGRAVADO
: YELUM SEGUROS S.A
ADVOGADO
: MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - SC031041A
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. NÃO
CPC/2015
OCORRÊNCIA. VALOR DA VENDA DO VEÍCULO SALVADO DO
SINISTRO. VALOR PERTENCENTE À SEGURADORA. VALOR DA
VENDA NÃO INTEGRANTE DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
DISPOSIÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL NESSE SENTIDO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 5 E
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
7/STJ.
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
, na
CPC/2015
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão
que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável,
como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem, após o exame acurado dos autos, das
provas e da natureza da avença concluiu que o valor pela venda do salvado do
sinistro pertence à recorrida, tendo em vista a disposição de cláusulas
contratuais nesse sentido.
3. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de
cláusula contratual que assegure a seguradora ficar com o valor da venda do
sinistrado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos,
além da necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e
7/STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NERECI ALBERTINA
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado
CESCONETTO CREPALDI
no
alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO.
BEM SEGURADO ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE
Documento eletrônico VDA56581557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:43
Código de Controle do Documento: d40e7456-88f2-4099-8a62-dd4efb3c9c7e

RESULTOU NO PERECIMENTO DOS OUTROS DOIS VEÍCULOS
SINISTRADOS. COMPANHIA DE SEGUROS QUE INDENIZOU UM
DELES PELO VALOR DE REFERÊNCIA DE MERCADO, RECEBENDO
DA SUA PROPRIETÁRIA O SALVADO, QUE FOI VENDIDO EM UM
LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRETENSA COBERTURA DO OUTRO
VEÍCULO COM O SALDO REMANESCENTE DO CAPITAL SEGURADO,
MAIS O VALOR OBTIDO COM A VENDA DO SALVADO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
AVENTADA VIABILIDADE DA COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
DO SEGURO, INCLUSIVE COM O VALOR ARRECADADO PELA
SEGURADORA COM A VENDA DO SALVADO. INSUBSISTÊNCIA.
SEGURADA QUE SEQUER TEM INTERESSE NA EXIGÊNCIA DA
COBERTURA ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SEGURADO SE, A DESPEITO
DA DISPOSIÇÃO DA SEGURADORA EM SATISFAZER A SUA
OBRIGAÇÃO CONTRATUAL, ADMITIU A RECUSA POR CONSIDERAR
INSUFICIENTE O VALOR PROPOSTO, O QUAL NÃO CONTEMPLARIA
AQUELE OBTIDO COM A VENDA DO SALVADO. SEGURADA QUE
SOMENTE FAZ JUS AO SALDO DO CAPITAL SEGURADO, ATÉ PORQUE
O SALVADO PERTENCE À SEGURADORA, TANTO POR DISPOSIÇÃO
CONTRATUAL, COMO LEGAL [ART. 781 DO CÓDIGO CIVIL].
INCREMENTO DA COBERTURA, ALIÁS, QUE REPERCUTIRIA NO
LIMITE
DA
APÓLICE,
ALÉM
DE
PROPORCIONAR
O
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO TERCEIRO INDENIZADO PELA
PERDA TOTAL DO SEU VEÍCULO. SENTENÇA CONFIRMADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (fls. 435)

Embargos de declaração rejeitados (fls. 448-450).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses: arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II,
do Código de Processo Civil; arts. 422, 757, 776, 781, 884 e 927 do Código Civil e arts. 6o, IV e
V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
Sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal não
teria enfrentado questões essenciais e capazes de infirmar o resultado: "(i) o dever da
seguradora quitar o valor incontroverso de R$ 32.214,00, expressamente reconhecido em sua
" "
própria contestação, e que jamais foi pago à segurada ou a terceiros e;
(ii) a ilicitude da
conduta da Liberty Seguros, que, após declarar indevidamente “perda total” em veículos de
média monta, vendeu o salvado por R$ 33.125,96, auferindo lucro e deixando de computar esse
montante na composição da indenização securitária, em afronta direta aos princípios da boa-fé
"
objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.
Assevera que o saldo residual incontroverso da cobertura (R$ 32.214,00) teria sido
indevidamente não pago, mediante recusa indireta condicionada à quitação integral, contrariando
o dever de garantia do risco e a boa-fé objetiva.
Narra que o valor obtido com a venda do salvado (R$ 33.125,96) deveria integrar a
composição da indenização, sob pena de enriquecimento sem causa e de método comercial
desleal, já que a seguradora teria reduzido artificialmente seu desembolso e lucrado com o
sinistro.
Sustenta que o limite da apólice não deveria ser utilizado para excluir o abatimento
do salvado nem para impedir a reparação integral, sob pena de violação à boa-fé, à equivalência
das prestações e à vedação ao enriquecimento sem causa.
Documento eletrônico VDA56581557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:43
Código de Controle do Documento: d40e7456-88f2-4099-8a62-dd4efb3c9c7e

Aponta que a exigência de termo de quitação geral como condição para pagamento
do valor incontroverso teria configurado prática abusiva e método comercial coercitivo, impondo
desvantagem exagerada e renúncia antecipada de direitos ao consumidor.
Contrarrazões às fls. 487-491.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Sem contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação indenizatória. A autora, NERECI ALBERTINA
CESCONETTO CREPALDI, ora recorrente, alegou que seu veículo segurado se envolveu em
acidente de trânsito que resultou em danos de média monta a dois terceiros, tendo a seguradora
indenizado um deles pelo valor da tabela FIPE e, posteriormente, vendido o salvado, sem
computar o montante obtido na composição da indenização. Sustentou que, do limite da
cobertura de R$ 100.000,00, restaria saldo incontroverso de R$ 32.214,00, além de R$ 33.125,96
decorrente da venda do salvado, e propôs ação de indenização, com pedido de tutela antecipada,
para compelir a seguradora ao pagamento de R$ 64.170,24.
A sentença julgou improcedentes os pedidos, com fulcro no
do Código
art. 781
Civil, assentando que os salvados devem ser transferidos a quem paga a indenização, conforme
cláusulas contratuais e jurisprudência, e que a indenização não pode ultrapassar o limite máximo
da apólice. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor
atualizado da causa (fls. 331-333).
No acórdão, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina conheceu e negou provimento à
apelação, mantendo integralmente a sentença. Fixou que o salvado pertence à seguradora e que a
segurada somente faria jus ao saldo do capital segurado, afastando a alegação de má-fé e
destacando que qualquer incremento com o salvado repercutiria no limite da apólice; majorou os
honorários em 2%, nos termos do
§§ 1 e 11, do Código de Processo Civil (fls. 432-435).
art. 85,
Nos termos da sentença (fls. 331-332):

"No presente caso a autoraapresentou com a inicial a aplice do seguro que
vigia poca do sinistro (doc. 8). Analisando-se o documento, verifica-se que a
parte contratou expressamente a garantia em caso de acidente com veculo
com previso de pagamento para os danos materiais sofridos no patamar de
R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Todavia, alega a autora que tal indenizao deve ser complementada em razo
da venda do salvadopela seguradora.
A alegao, entretanto, no pode ser acolhida.
Isso porque, analisando as condies gerais do contrato entabulado entre as
partes (evento 27 - doc. 3) verifica-se a existncia de clusula discorrendo
acerca dos salvados, veja-se:

9. SALVADOS
9.1. Entende-se como salvados, observada a definio contida no
Glossrio deste Contrato de Seguro, o veculo sinistrado e as peas ou
partes substitudas do mesmo, conforme o caso.
Documento eletrônico VDA56581557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:43
Código de Controle do Documento: d40e7456-88f2-4099-8a62-dd4efb3c9c7e

9.2. Ocorrido sinistro que atinja o veculo objeto deste seguro, o
Segurado no poder abandonar os salvados e dever tomar, o mais
depressa possvel, todas as providncias ao seu alcance para proteger o
bem sinistrado
salvados, e evitar a agravao dos prejuzos.
e/ou
9.3. A Seguradora poder tomar as providncias necessrias para o
melhor aproveitamento dos salvados, ficando, no entanto, entendido e
acordado que quaisquer medidas por ela tomadas no implicaro no
reconhecimento da obrigao de indenizar os danos ocorridos.
9.4. Ocorrendo o pagamento da indenizao na forma prevista na
Aplice, os salvados, conforme definido no subitem 9.1, passaro a ser
de inteira responsabilidade da Seguradora.
[...]
Portanto, pelos fundamentos aqui expostos, no h como reconhecer o direito
da autora ao valor obtido com a venda do salvado, devendo a presente ao ser
julgada improcedente."

Nos termos do acórdão (fls. 432-434):

"Em primeiro lugar, a recorrente sequer tem interesse em reclamar a
cobertura correspondente ao saldo do capital segurado se não consta a
recusa do pagamento pela companhia seguradora ré. Afinal, ela admitiu nas
razões do seu reclamo ter declinado do recebimento, sob o argumento de
que sua anuência ao termo de quitação importaria na renúncia à pretensão
, o que não se sustenta, em se
de complementação com o valor do salvado
considerando a possibilidade de a legalidade da quitação do sinistro ser
submetida à apreciação do Judiciário.
De qualquer modo, a recusa da segurada está entrelaçada com sua
expectativa de complementação da cobertura, a qual não possui amparo
legal, o que se afirma tanto com fundamento no
do Código Civil,
art. 781
como a partir da destinação contratual do salvado.
Ora, se o capital segurado foi ajustado no valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) e a quantia de R$ 64.620,00 (sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte
reais) já foi destinada ao pagamento da indenização de um dos dois veículos
sinistrados [evento 1, OUT11], obviamente que a obrigação contratual da
companhia de seguros subsiste apenas em relação à diferença, em virtude de
o acréscimo da venda do salvado repercutir no capital segurado, ou seja, ela
não poderia ser obrigada a indenizar mais do que o limite contratado.
Portanto, o valor arrecadado com a alienação do salvado pertence à
companhia seguradora por ter ela indenizado o veículo sinistrado. Do
contrário, haveria o enriquecimento injustificado do terceiro beneficiado
com o pagamento da cobertura.
[...]"

A parte recorrente se insurge em face dessas decisões. Em resumo, a parte recorrente
esclarece que houve o pagamento de valor indenizatório de seguro ao proprietário do veículo
Chevrolet Ônix, placa RLE4J78, no montante de R$ 64.620,00. Todavia, quando ao outro
veículo - Land Rover Evoque SE, placa FTL8189 - não houve quitação integral, uma vez que o
saldo residual do valor do seguro (R$ 100.000,00) não cobria o valor a ser indenizado de R$
102.932,40, posto que somente restaria o saldo residual da indenização, consistente na sobra do
valor sobre os R$ 64.620,00 já adimplidos.
Diante disso, a parte recorrente se insurgiu, aduzindo haver violação aos dispositivos
legais apontados, posto que a seguradora teria vendido o salvado do veículo Ônix, pelo valor de
R$ 33.125,96, valor esse que deveria integralizar a indenização, e que somado ao residual do
valor indenizatório, acobertaria o montante do veículo Land Rover.
Documento eletrônico VDA56581557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:43
Código de Controle do Documento: d40e7456-88f2-4099-8a62-dd4efb3c9c7e

De início, não prospera a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido dirimiu a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à solução da lide,
dessa forma, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.
É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência
de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido, podem ser mencionados os
seguintes julgados: EDcl no AgInt no
, Relator Ministro
REsp n. 2.114.250/MG
RAUL
, julgado em
DJEN de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
4/2/2025,
6/3/2025; REsp n. 2.086.697/SP
, Relator Ministro
, julgado em
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA
DJEN de
EDcl no AgInt na Rcl n.
Relator Ministro
24/2/2025,
5/3/2025;
45.542/SP,
JOÃO
, julgado em
DJEN de
OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
18/2/2025,
24/2/2025;
e EDcl no AgInt nos EDcl nos
, Relator Ministro
EREsp n. 1.859.857/PR
MAURO
, julgado em
DJEN de
CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
25/2/2025,
12/3/2025.
Do excerto transcrito, constata-se que o egrégio Tribunal
, após o exame
a quo
acurado dos autos, das provas, dos documentos, da natureza da avença e da interpretação das
cláusulas contratuais, concluiu que: (i) houve declínio do recebimento do valor diante das
cláusulas contratuais (9.4); (ii) o valor arrecadado com a alienação do salvado pertence à parte
recorrida, por ela ter indenizado o veículo sinistrado.
Assim, o Tribunal de origem entendeu que
valor pela venda do salvado do
o
sinistro pertence à recorrida, tendo em vista a disposição de cláusulas contratuais nesse
sentido.
A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de cláusula
contratual que assegure a seguradora ficar com o valor da venda do sinistrado, como pleiteia a
parte ora agravante, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos e das
cláusulas contratuais, o que é inadmissível em sede de recurso especial, por vedação das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já fixado pelas
instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual prévia concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56581557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:43
Código de Controle do Documento: d40e7456-88f2-4099-8a62-dd4efb3c9c7e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.203.534 / SC
Número Registro: 2026/0097452-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50116421020228240020
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NERECI ALBERTINA CESCONETTO CREPALDI
ADVOGADOS : GIOVANNI BROGNI - SC010861
EDAIR RODRIGUES DE BRITO JUNIOR - SC014882
AGRAVADO
: YELUM SEGUROS S.A
ADVOGADO
: MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - SC031041A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:18:54
Código de Controle do Documento: 4fad22b2-774a-44ee-a714-f249eb6be0f3